Tribunal: TJES
Processo: 5002311-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JOSE TEODORO DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento a Apelante quando adquiriu o crédito, entendo que percentuais de 18 a 30 vezes acima do valor médio de mercado revelam-se, sim, aptos a dizer haver uma desvantagem exagerada.

II - A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada, devendo haver restituição de valores caso não existe débito entre as partes após a adequação dos juros e de modo simples e não em dobro, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002311-09.2021.8.08.0012

APELANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSÉ TEODORO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS S
ANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
CREFISA
S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
,
eis que irresignada com a sentença que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais, movida por
JOSÉ TEODORO DA SILVA
, julgou procedentes seus pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade dos juros praticados pela Apelante nos contratos firmados entre as partes.

Em suas razões recursais aduz a Apelante: (i) a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, no ponto em que impõe a devolução em dobro de valores; (ii) a ausência de ilegalidade e abusividade das taxas de juros remuneratórios; (iii) a impossibilidade de se tomar a média de mercado definida pelo Banco Central como baliza a conclusão de abusividade dos juros; (iv) soberania e autonomia dos contratos firmados; (v) impossibilidade de condenação a restituição de valores.

Em contrarrazões, rechaça o Recorrido as razões vertidas no apelo, dizendo abusivos os juros, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Suscitada preliminar de nulidade da sentença, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA -

Segundo a Apelante, padece a sentença de nulidade, porquanto impõe julgamento
extra petita
ao determinar a devolução em dobro de valores, enquanto requer o Autor a devolução em trato simples.

De fato o comando sentencial determina a devolução em dobro de valores considerados abusivos (ID 5479125).

Sobre o tema, da restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência da previsão do art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888 e 1.413.542/RS, assentou o entendimento de que é
desnecessária
a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor.

Nesse contexto, a despeito dos termos vertidos no pedido de devolução de quantias na exordial, é imperioso considerar que a devolução em dobro opera-se
op
e
legis
, a teor parágrafo único, do artigo 42 do CPC.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Mas a despeito de toda essa realidade, ou seja, ainda que não se possa falar em julgamento
extra petita
, resta imperioso considerar que a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples em relação às cobranças realizadas antes de 30.03.2021, conforme modulação dos efeitos vertida pelo STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS, determinando que somente as cobranças indevidas realizadas após esta data (publicação dos acórdãos) que geram a devolução em dobro.

Nessa senda, considerando que os contratos objetos dos autos são todos anteriores a 03/2021, torna-se imperativo, ainda que por outros fundamentos, acolher a preliminar para reconhecer a ilegalidade do comando sentença que impõe a devolução em dobro de valores.

- MÉRITO -

No mérito, como visto, a lide volta-se à alegação de abusividade dos juros praticados pela Apelante Crefisa nos 06 contratos de mútuo firmados ente as partes.

De plano é valido lembrar que, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No que tange a capitalização mensal de juros, resta sedimentado pelo STJ a sua possibilidade, quando houver pactuação, entendimento consagrado na Súmula n° 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Sobre o tema, já definiu, também em trato sumular, o STJ, que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Partindo, então, dessas premissas, importa destacar que no caso dos autos a Autora-Apelante firmou com a recorrida os seguintes contratos, sob as seguintes condições:

1
-
Contrato nº 051840014883 - data 06/10/2016,
taxa de juros
efetiva
mensal de
22,
63
%, taxa efetiva anual de
1056,78

%
;

2
-
Contrato nº 051840016767 - data 05/06/2017,
taxa de juros
efetiva
mensal de 22,
80
%, taxa efetiva anual de 1075,82 %;

3
-
Contrato nº 051840018050 - data 09/10/2017,
taxa de juros
efetiva
mensal de 22,
57
%, taxa efetiva anual de 1050,17 %;

4 -
Contrato nº 051840019419 - data 19/04/2018,
taxa de juros
efetiva
mensal de 17
,49
%, taxa efetiva anual de
591,96
%;

5 -
Contrato nº 051840019930 - data 21/06/2018,
taxa de juros
efetiva
mensal de 22,
83
%, taxa efetiva anual de
1079,49
%;
e

6 -
Contrato nº 051840032327 - data 30/01/2020,
taxa de juros
efetiva
mensal de 19,
38
%, taxa efetiva anual de
737,74
%.

Na concretude do caso presente os contratos firmados são da modalidade empréstimo pessoal, não consignado, como resta incontroverso dos autos.

Nesse contexto, da análise das razões vertidas na sentença e do cotejo da realidade disposta nos contratos firmados entre as partes, entendo inexistir margem a dissentir das razões do Juízo
a quo
quando proclama a abusividade dos juros.

Ocorre que a sentença recorrida, ao pontuar a taxa média dos juros praticada à época dos respectivos contratos, atenta-se para a taxa média do mercado à luz das informações vertidas pelo Banco Central do Brasil, como decorre do já conhecido entendimento do STJ sobre o tema.

De certo que o STJ não considera tal média um valor absoluto a estipulá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores. Todavia, a taxa média praticada e que lhe serve de referencial é a taxa disposta pelo Banco Central:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.339.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Sobre o tema, ainda define o STJ que
“
Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, importa destacar que as taxas descritas na sentença extraídas do sítio eletrônico do Banco Central, não foram objeto de impugnação específica no apelo, o que significa dizer que os números dispostos pelo Juízo
a quo
correspondem àqueles vertidos pelo BC e, consequentemente, retratam a taxa média de mercado para empréstimos como os dos autos.

Não fosse o bastante, em consulta própria, assevero que as taxas expostas na sentença, especialmente na periodicidade anual, correspondem àquelas dispostas pelo site do Banco Central para contratos da espécie firmada entre as partes, segundo consulta pelo Código 20716
1

Nesse contexto, resta patente a abusividade dada discrepância de valores praticados nos contratos, quando feito o cotejo das taxas médias de mercado em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil

1
-
Contrato nº 051840014883 - data 06/10/2016 -

T
axa de juros
efetiva
mensal de
22,
63
%, taxa efetiva anual de
1056,78

%
;

Taxas médias de mercado: 3,81% a.m. e 42,24% a.a.
;

2
-
Contrato nº 051840016767 - data 05/06/2017 -

T
axa de juros
efetiva
mensal de 22,
80
%, taxa efetiva anual de 1075,82 %;

Taxas médias de mercado:
4,05
% a.m. e
35,78
% a.a.
;

3
-

Contrato nº 051840018050 - data 09/10/2017 -

T
axa de juros
efetiva
mensal de 22,
57
%, taxa efetiva anual de 1050,17 %;

Taxas médias de mercado:
4,05
% a.m. e
33,84
% a.a.
;

4
-

Contrato nº 051840019419 - data 19/04/2018 -

T
axa de juros
efetiva
mensal de 17
,49
%, taxa efetiva anual de
591,96
%;

Taxas médias de mercado:
4,14
% a.m. e
32,48
% a.a.
;

5

-

Contrato nº 051840019930 - data 21/06/2018 -

T
axa de juros
efetiva
mensal de 22,
83
%, taxa efetiva anual de
1079,49
%;

Taxas médias de mercado:
3,91
% a.m. e
30,46
% a.a.
; e

6

-

Contrato nº 051840032327 - data 30/01/2020 -

T
axa de juros
efetiva
mensal de 19,
38
%, taxa efetiva anual de
737,74
%;

Taxas médias de mercado:
3,46
% a.m. e
28,11
% a.a..

Assim, tomando em consideração os percentuais das taxas de juros anuais aplicadas nos contratos, de plano e muito claramente, destaca-se a exorbitante diferente dos juros praticados nos contratos firmados entre as partes com o juros praticados no mercado.

Estamos a falar em taxas de juros, no melhor dos casos, de taxas 18 vezes superiores à taxa média de mercado, chegando a alcançar mais de 30 vezes a média.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente porque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não necessariamente revela abusividade.

O que exige-se a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que revela-se manifesto pelo dados expostos.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso, embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento o Apelado quando adquiriu o crédito, entendo que percentuais de 18 a 30 vezes acima do valor médio de mercado revelam-se, sim, aptos a dizer haver uma desvantagem exagerada.

Não há dúvidas de que tal realidade, por si só, configura uma abusividade.

Não desconheço que o STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados dados como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC, à Requerida-Apelante, enquanto fatos aptos a descaracterizar o direito alegado na exordial.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, por vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor que está a adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao "custo da captação de recursos" e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo do consumidor, como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstaculizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas praticadas nos 06 contratos destacados acima.

Assim, a teor do
Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos, hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada
, impondo-se a restituição simples de valores, como já pontuado de início, ou, havendo débito entre as partes após a adequação dos juros em fase de liquidação, imperiosa é a devida compensação.

Assim, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente recurso, reformando a sentença
apenas
a reconhecer
que eventual devolução ou compensação de valores,
como acima definido,
deverá se dar em trato simples em não em dobro.

Entendendo inalterada a sucumbência e não havendo valor certo na condenação, os honorários definidos na sentença (10%) hão de incidir sobre o proveito econômico, a ser definido em liquidação de sentença.

Condeno a Requerida-Apelante ao pagamento de honorários a título de sucumbência recursal, majorando em 5% o valor fixado na sentença, ponderados os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.